Tribunal: TJSP
Processo: 1006534-84.2019.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
– Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pelo recorrente. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006534-84.2019.8.26.0451; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Administração

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

VOTO No 37.349
EMENTA – Embargos de declaração. Inocorrência dos vícios alegados pelo recorrente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006534-84.2019.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que
é embargante VLADIMIR PENHA CASARIM, são embargados MARCELO
BOMBO e CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JAMAICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006534-84.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1006534-84.2019.8.26.0451/50000
EMBARGANTE
Vladmir Penha Casarim
EMBARGADOS
Marcelo Bombo e outro
VOTO No 37.349
EMENTA – Embargos de declaração. Inocorrência
dos vícios alegados pelo recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação de ação anulatória de assembleia de condomínio,
negou provimento à apelação do autor.
O embargante destaca que “a extinção do feito ocorreu
quando da apreciação de embargos declaratórios anterior que aplicou multa, sem
que desenvolvesse o devido processo para o acatamento e deferimento da
assistência judiciária gratuita”.
Ao lado disso ele afirma que o acórdão incorreu em
omissão quanto ao fato de que o “juízo de ofício deixou de apreciar se a peça
contestatória apresentada, que pedir a revogação da assistência judiciária, seria
ou não tempestiva”.
Por fim, o recorrente assevera “que ficou obscura a
interpretação de que os benefícios podem ser revistos, no entanto, neste
processo o deferimento da assistência judiciária gratuita ocorreu no processo
extinto anterior e com pedido de extensão daqueles benefícios, qualquer nova
argumentação seria preclusa”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006534-84.2019.8.26.0451/50000 -Voto no
3
Como se confere a fls. 340 e seguintes, o acórdão
apontou as razões de fato e de direito pelas quais não se justificava a reforma da
sentença.
Note-se que assim ocorreu mediante textual exame
dos elementos informativos presentes nos autos e abordagem dos pontos aqui
indicados nos embargos.
Com efeito, o acórdão consignou que o cabimento da
gratuidade processual se cuidava de tema precluso em face de anterior
julgamento da Corte:
“O recorrente assevera, sim, que a gratuidade
processual havia de ser mantida, mas o fato é esse tema a esta altura resta
prejudicado na medida em que em julgamento ocorrido em novembro de 2019,
portanto posteriormente à sentença, esta Corte confirmou a decisão na qual o
Juiz revogou o benefício (fls. 328/331), tendo o acórdão naqueles termos
passado em julgado.”
O autor não havia, pois, de esperar que sobre o
cabimento do benefício o acórdão voltasse a se manifestar.
Não se há de dizer, pois, que houve omissão,
obscuridade ou contradição no exame do recurso.
Em verdade o que aqui se alega sob tal rótulo
meramente camufla o propósito infringente dos embargos, mas se há de lembrar
que tal recurso não se presta a obter revisão de julgado, eis que o efeito
infringente que eles possam merecer só se justifica quando a reforma for natural
consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato,
situação que, como se vê, aqui não ocorre.
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator